Tribunal: TJSP
Processo: 1008827-67.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Pretendida compensação entre débito tributário e precatório alimentar. Inadmissibilidade. Falta de previsão legal. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares vencidos, não pagos e adquiridos de terceiro, só é possível, luz do art. 170 do CTN, quando houver lei específica autorizadora". Posicionamento que

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Pretendida compensação entre débito tributário e precatório alimentar. Inadmissibilidade. Falta de previsão legal. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares vencidos, não pagos e adquiridos de terceiro, só é possível, luz do art. 170 do CTN, quando houver lei específica autorizadora". Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante das disposições do artigo 78, caput e § 2o, do ADCT e dos §§ 9o e 10 da EC 62/2009; primeiro porque o aludido poder liberatório, por força do próprio caput do artigo 78, não se aplica aos precatórios de natureza alimentícia; e depois porque os demais dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, que modulando os efeitos do julgado, considerou válidas somente as compensações realizadas até 25/03/2015 (ADI 4425/DF). STF que, embora tenha reconhecido a repercussão geral dessa questão controvertida no RE 566.349 (Tema 111), não suspendeu o andamento dos processos em curso. Juros moratórios. Débito de ICMS que, no caso, refere-se à competência de 05/2019, quando já estava em vigor a Lei Estadual no 16.497/2017 (e não mais a lei n° 13.918/09), de modo que o encargo foi calculado (corretamente) com base na taxa SELIC (fl. 83). Alegação de exigência de encargos abusivos deveria vir amparada em elementos precisos e idôneos a permitir sua constatação, não podendo ser levada em conta asserção genérica, desacompanhada de dados concretos que denotem o excesso de cobrança. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora desprovido, provido o da Fazenda do Estado para julgar a ação improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008827-67.2019.8.26.0664,
da
Comarca
de
Votuporanga,
em
que
é
apelante/apelado GLOBAL EMBALAGENS LTDA, é apelado/apelante
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da autora
desprovido, provido o da Fazenda do Estado para julgar a ação improcedente.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008827-67.2019.8.26.0664
2
Voto no 35.345
Apelação no 1008827-67.2019.8.26.0664
Apelantes: Global Embalagens Ltda e outra
Apeladas: Fazenda do Estado de São Paulo e outra
APELAÇÃO. ICMS. Pretendida compensação entre débito
tributário e precatório alimentar. Inadmissibilidade. Falta de
previsão legal. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, “a compensação de débitos tributários com precatórios
alimentares vencidos, não pagos e adquiridos de terceiro, só é
possível, luz do art. 170 do CTN, quando houver lei específica
autorizadora”1. Posicionamento que deve prevalecer,
mesmo diante das disposições do artigo 78, caput e § 2o,
do ADCT e dos §§ 9o e 10 da EC 62/2009; primeiro
porque o aludido poder liberatório, por força do próprio
caput do artigo 78, não se aplica aos precatórios de
natureza alimentícia; e depois porque os demais
dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal, que modulando os efeitos do
julgado, considerou válidas somente as compensações
realizadas até 25/03/2015 (ADI 4425/DF). STF que,
embora tenha reconhecido a repercussão geral dessa
questão controvertida no RE 566.349 (Tema 111), não
suspendeu o andamento dos processos em curso. Juros
moratórios. Débito de ICMS que, no caso, refere-se à
competência de 05/2019, quando já estava em vigor a Lei
Estadual no 16.497/2017 (e não mais a lei n° 13.918/09),
de modo que o encargo foi calculado (corretamente) com
base na taxa SELIC (fl. 83). Alegação de exigência de
encargos abusivos deveria vir amparada em elementos
precisos e idôneos a permitir sua constatação, não podendo
ser levada em conta asserção genérica, desacompanhada
de dados concretos que denotem o excesso de cobrança.
Sentença de parcial procedência. Recurso da autora
desprovido, provido o da Fazenda do Estado para julgar a
ação improcedente.
GLOBAL EMBALAGENS LTDA ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
alegando, em resumo (a) que teve protestado o título no 1.271.889.796, com vencimento
em 11.10.2019, no valor de R$32.913,89, referente a débito de ICMS; (b) que,
entretanto, a respectiva CDA (1.271.889.796) é nula, nos termos dos artigos 202 e 203
do Código Tributário Nacional, porque não traz qualquer informação sobre a forma de
1 AgRg nos EDcl no RMS 35581/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23/06/2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008827-67.2019.8.26.0664
3
cálculo dos juros de mora, nem sobre a data de inscrição da dívida; (c) que pelo valor do
débito é possível aferir que o fisco aplicou juros acima da taxa SELIC com base na Lei
Estadual n. 13.918/2009 que já teve sua inconstitucionalidade reconhecida no Incidente
de Arguição n. 0170909-61.2012.8.26.0000; (d) que, além disso, já havia efetuado o
pagamento do título protestado através de pedido de compensação entre débito
tributário e precatório judicial alimentar, daí porque pede a anulação da CDA e o
cancelamento do protesto (em razão da compensação) ou, alternativamente, o
reconhecimento de ilegalidade dos juros.
A sentença de fls. 2.140/2.142 julgou parcialmente
procedente a ação para afastar a aplicação da Lei 13.918/09, em relação aos juros.
Inconformada, apela a autora, com as considerações de fls.
2.147/2.165, buscando seja reconhecido (i) o direito à compensação entre o débito
tributário e os seus precatórios judiciais, e (ii) a ilegalidade do protesto da CDA.
Subsidiariamente, pede a suspensão da exigibilidade da CDA até decisão do Tema 111
do Supremo Tribunal Federal.
Apela a Fazenda do Estado, com as considerações de fls.
2.178/2.181, pleiteando a improcedência da ação.
Contrarrazões a fls. 2.182/2.215 e 2.218/2.223.
É o relatório.
O recurso da autora não comporta provimento.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a
compensação de débitos tributários com precatórios alimentares vencidos, não
pagos e adquiridos de terceiro, só é possível, luz do art. 170 do CTN, quando
houver lei específica autorizadora” (AgRg nos EDcl no RMS 35581/PR, Rel. Min.
Gurgel de Faria, j. 23/06/2016).
No caso, essa lei especifica não existe, daí a impossibilidade
da pretendida compensação.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante das
disposições do artigo 78, caput e § 2o, do ADCT e dos §§ 9o e 10 da EC 62/2009;
primeiro porque o aludido poder liberatório, por força do próprio caput do artigo 78, não
se aplica aos precatório de natureza alimentícia; e depois porque os demais dispositivos
foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, que modulando os
efeitos do julgado, considerou válidas somente as compensações realizadas até
25/03/2015 (ADI 4425/DF):
“A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em
precatórios, previsto nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008827-67.2019.8.26.0664
4
Federal, incluídos pela EC no 62/09, embaraça a efetividade da
jurisdição (CF, art.5o, XXXV), desrespeita a coisa julgada material
(CF, art.5o,XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art.2o)
e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF,
art.5o, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito
(CF, art. 1o, caput).“ (ADIs no 4.425/DF e no 4.357/DF, Tribunal
Pleno, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, j.14.03.2013).
Já o artigo 102 do ADCT, incluído pelas Emendas
Constitucionais 96/2016 e 99/2017, autoriza compensação somente em relação às
dívidas inscritas até o dia 25/03/2015, o que não é o caso.
Nesse sentido tem decidido esta C. 4a Câmara de Direito
Público em casos semelhantes:
“ICMS. Protesto de Certidão de Dívida Ativa. Alegação de
quitação do débito por meio de compensação com crédito de
precatório. Inocorrência. Cessão de crédito de precatório de
natureza alimentar. Artigo 100, § 9o, da CF. Compensação que não
tem previsão legal. Ausência de autorização no artigo 78 do
ADCT. Hipótese que não autoriza a incidência do artigo 105 do
ADCT. Juros cobrados na forma da Lei no 16.497/17. Inexistência
de excesso de juros ou de nulidade da CDA. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido” (Apelação Cível no
1013100-45.2020.8.26.0053, Rel. Luís Fernando Camargo de
Barros Vidal, j. 24/08/2020).
“Tributário. ICMS. Pretensão de compensação com crédito
oriundo de precatório vencido. Inadmissibilidade. Ação anulatória
de débito fiscal improcedente. Sentença confirmada” (Apelação
Cível no 1035196-25.2018.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Feitosa, j.
20/07/2020).
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA FISCAL COM CRÉDITOS
ORIUNDOS DE PRECATÓRIOS. PROTESTO. ÍNDICE DE
JUROS DE MORA SOBRE DÉBITO FISCAL. MULTA DE
MORA SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIA. Pretensão inicial
da autora voltada ao reconhecimento da suspensão da
exigibilidade de crédito tributário, consistente em ICMS declarado
e não pago pela contribuinte, em decorrência de seu suposto
direito a obter a compensação de débitos tributários devidos ao
Fisco Estadual com créditos de natureza alimentar originados de
precatórios judiciais, cedidos por terceiros, bem como em razão da
alegada inconstitucionalidade dos índices de juros de mora
incidentes sobre o débito fiscal. Inadmissibilidade. Entendimento
jurisprudencial do C. STJ e deste Tribunal de Justiça. Hipótese não
abrangida pela disposição do art. 100, § 9o, da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008827-67.2019.8.26.0664
5
Federal, com redação dada pela EC n.o 62/2009. Proibição de
compensação de tributos, nos termos do art. 78, §2o do ADCT.
Não é autoaplicável a norma prevista no novel art. 105, do ADCT,
introduzido pela EC no 94/2016, exigindo-se legislação específica
estadual com previsão de requisitos para a compensação, até o
momento não editada. Incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE
no 6.374/89 (com a redação atribuída pela LE no 13.918/09) para
com o texto constitucional. Possibilidade de simples retificação do
valor contido no título executivo fiscal, a partir da substituição dos
índices previstos na LE no 13.918/09 quando superiores à taxa
SELIC, sem cominação de nulidade. Sentença reformada, com
observação. Recursos, oficial, da autora e voluntário da Fazenda
Pública
parcialmente
providos”
(Apelação
Cível
no
100081-59.2019.8.26.0204, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
09/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. Compensação
de débito tributário com crédito decorrente de precatório.
Impossibilidade. Hipótese não abrangida pelos art. 100 da
Constituição e arts. 78 e 105 do ADCT. Não comprovação da
incidência dos juros de mora previstos na Lei no 13.918/2009.
Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de
urgência Inteligência do art. 300, do CPC/2015. Decisão a quo
mantida Agravo de Instrumento desprovido” (Agravo de
Instrumento no 2125450-21.2020.8.26.0000, Rel. Desa Ana Liarte,
j. 29/06/2020).
Apelação no 1028002-76.2015.8.26.0053 (10a Câmara de Direito
Público, rel.a Des.a Teresa Ramos Marques); Apelação no
1040207-69.2017.8.26.0053 (5a Câmara de Direito Público, rel.a
Des.a
Maria
Laura
Tavares);
Apelação
no
1011145-47.2018.8.26.0053 (13a Câmara de Direito Público, rel.
Des.
Spoladore
Dominguez);
Apelação
no
1055130-03.2017.8.26.0053 (4a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Paulo Barcellos Gatti
É certo que essa questão teve reconhecida repercussão geral
no RE 566.349 (Tema 111), todavia, o recurso está pendente, e não há determinação
para suspensão dos processos versando sobre a mesma matéria.
Por fim, observo que o débito de ICMS, no caso, refere-se à
competência de 05/2019 (fls. 58), quando já estava em vigor a Lei Estadual no
16.497/2017 (e não mais a lei n° 13.918/09), de modo que a taxa de juros de mora
aplicada observou a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
É o que menciona o documento de fl. 83.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008827-67.2019.8.26.0664
6
Por fim, a alegação de exigência de parcelas ou encargos
abusivos deveria vir amparada em elementos precisos e idôneos a permitir sua
constatação, não podendo ser levada em conta asserção genérica, desacompanhada de
dados concretos que denotem o excesso de cobrança.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da autora e dou
provimento ao recurso da Fazenda do Estado para julgar improcedente a ação,
majorando os honorários advocatícios devidos pela autora em mais 5% (cinco por
cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator